Tribunal: STF
Processo: RHC 124079
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CARTA PRECATÓRIA – RÉU PRESO – REQUISIÇÃO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE – PLENÁRIO. Cumpre ao defensor constituído, intimado quanto à expedição de carta precatória, acompanhar a realização do ato no Juízo deprecado, sendo desnecessária a requisição de réu preso, ausente manifestação expressa da intenção de participar da audiência – recurso extraordinário nº 602.543, Pleno, relator ministro Cezar Peluso, julgado em 19 de novembro de 2009, Tema nº 240 do repertório de repercussão geral – ressalva de entendimento individual.